Tribunal: TJMT
Processo: 1037975-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037975-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 362.025.681-00 (AGRAVANTE), GENESIO BADZIAK - CPF: 128.882.069-00 (AGRAVADO), ANA ELMA RODRIGUES - CPF: 503.657.384-68 (AGRAVADO), TEREZA SILVA - CPF: 709.184.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS - CPF: 036.801.171-24 (TERCEIRO INTERESSADO), O DA SILVA ROCHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.474.363/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

ILIQUIDEZ DO TÍTULO
–

ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE DEFESA
–FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
NÃO CABIMENTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória.

A rejeição da exceção de
pré
-executividade, sem extinção do feito executivo, não autoriza a condenação em honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1037975-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SIDNEI DOS SANTOS

AGRAVADOS:

GENESIO BADZIAK e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIDNEI DOS SANTOS
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000832-89.2015.8.11.0013, ajuizada por
GENESIO BADZIAK
e
ANA ELMA RODRIGUES
em desfavor, entre outros, do ora agravante,
rejeitou
a exceção de
pré
-executividade e fixou honorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, determinando, ainda, a intimação do exequente para atualização do débito e prosseguimento do feito.

Em suas razões, o agravante, após reportar a tempestividade, o preparo e a formação do instrumento eletrônico.

Descreve o retrospecto da execução (ajuizada em 2015, decorrente de contrato de locação) e sustenta ter identificado, em reexame técnico, vício originário: a ausência do demonstrativo analítico da evolução do débito na inicial executiva, com a indicação dos índices de correção, taxa de juros, termos inicial e final, periodicidade da capitalização e descontos, como exige o art. 798, parágrafo único, do CPC/2015, o que retiraria a liquidez do título e configuraria nulidade absoluta da execução (art. 803, I, e parágrafo único, do CPC).

Afirma tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, e que o prejuízo é
in

re

ipsa
, por impedir a adequada defesa quanto à composição do débito.

Requer, em tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, do CPC), a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento da execução até o julgamento do recurso, notadamente diante da notícia de atos constritivos em curso.

No mérito, pede o provimento integral para acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir a execução por iliquidez do título; subsidiariamente, pugna pela reforma do capítulo que fixou honorários na rejeição da exceção, invocando jurisprudência do STJ (
EREsp

nº
1.048.043/SP, entre outros) e acórdão anterior desta Corte, proferido nos mesmos autos (N.U 1017950-56.2022.8.11.0000, Acórdão I
d.
111302511), no sentido da inviabilidade de honorários quando a EPE é rejeitada e não há extinção total ou parcial da execução (
I
d. 325122379).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
31
/
10
/
202
5
,
pelo Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
,
Relator, em substituição legal
(
I
d.
326041379
).

A parte agravada
, em contraminuta,
sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a controvérsia já foi definitivamente solucionada por sentença de mérito transitada em julgado, sendo vedada qualquer tentativa de rediscussão da matéria por meio de exceção de
pré
-executividade, posteriormente convertida em agravo.

Afirma que incidem, no caso, os
arts
. 507 e 508 do Código de Processo Civil, os quais impedem a rediscussão de questões já decididas e acobertadas pela preclusão e pelo trânsito em julgado, ressaltando que eventual desconstituição do decisum somente poderia ocorrer pela via própria da ação rescisória.

Aduz, ainda, a inadequação da via eleita, asseverando que o agravante incorreu em erro grosseiro ao manejar agravo contra decisão coberta pelo manto da coisa julgada, o que afrontaria a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

Nesse contexto, destaca que o agravo é recurso destinado à impugnação de decisões interlocutórias, não se prestando à revisão de sentença definitiva, sendo manifestamente incabível na hipótese dos autos.

No mérito, defende a ocorrência de preclusão consumativa quanto à impugnação dos cálculos, ao argumento de que o agravante, quando da oposição dos embargos à execução
(Processo nº
2286-07.2015.811.0013
)
, deixou de impugnar especificamente os valores apresentados, motivo pelo qual não poderia fazê-lo em momento posterior.

Sustenta que a ausência de insurgência oportuna atrai a preclusão, tornando inviável a rediscussão da matéria em fase ulterior.

Alega, ademais, que os cálculos constavam expressamente da petição inicial, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque o agravante limitou-se, à época, a suscitar ilegitimidade passiva, sem impugnar os valores apresentados.

Afirma, por conseguinte, que não há nulidade a ser reconhecida, nem justificativa para acolhimento da pretensão recursal.

Subsidiariamente, sustenta que, caso se entenda possível o exame da matéria, seria imprescindível a produção de prova pericial, a fim de apurar eventual atualização dos cálculos, o que reforçaria a impropriedade da discussão em sede de exceção de
pré
-executividade ou de agravo.

Por fim, a parte agravada requer a condenação do agravante por litigância de má-fé, sustentando que o manejo de
recurso manifestamente incabível revela intuito protelatório, enquadrando-se nas hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Requer, assim, a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo integral desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão combatida, nos termos da fundamentação expendida
(
I
d.
333107886
).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 325434396).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, nesta etapa, a dois eixos centrais: de um lado, a possibilidade de conhecimento, em sede de exceção de
pré
-executividade, da alegação de iliquidez do título executivo extrajudicial fundada na suposta ausência de demonstrativo analítico do débito; de outro, a legalidade da fixação de honorários advocatícios em razão da rejeição do referido incidente defensivo.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“A Exceção de
Pré
-Executividade, construção doutrinária e jurisprudencial amplamente admitida em nosso ordenamento, constitui meio de defesa atípico do executado, restrito, contudo, a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e àquelas que não demandem dilação probatória para sua comprovação.

No caso em tela, a tese central dos excipientes cinge-se à ausência de um documento formal – o demonstrativo de débito – como peça anexa à petição inicial. Tal alegação, embora se refira a um requisito da exordial executiva, não se enquadra como matéria de ordem pública passível de ser arguida a qualquer tempo, notadamente após o esgotamento das vias ordinárias de defesa.

Cito, nesse sentido, entendimento jurisprudencial dos Tribunais brasileiros:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade. Inconformismo do agravante.
Descabimento. A alegação de inexigibilidade do título por falta de liquidez não pode ser conhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, por inadequação da via eleita. Ademais, a execução foi instruída com o demonstrativo do débito atualizado até o seu ajuizamento, nos termos do art. 798, I, b, do CPC. [...] Decisão confirmada. Recurso de agravo improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21099524020248260000 São Paulo, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 25/02/2025, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VÍCIO FORMAL EM MEMÓRIA DE CÁLCULO – ILIQUIDEZ - EXCESSO DE EXECUÇÃO – Alegações de que o demonstrativo de cálculo não teria observado os requisitos do CPC, art. 798, parágrafo único, III, de maneira que inexistiria título executivo; que referido título seria ilíquido; e, de que estaria caracterizado excesso de execução – Descabimento – Hipótese em que a memória de cálculo satisfaz o disposto no CPC, art. 798, parágrafo único, III – Iliquidez afastada – Excesso de execução não comprovado, observando-se, ademais, o descumprimento do ônus previsto no CPC, art. 917, § 3º - Alegações de "desconexão" entre a petição inicial e a memória de cálculo, e de falta de demonstração da evolução do débito que são genéricas – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2325666-90.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 06/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - NÃO CABIMENTO - VIA ADEQUADA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO - PRECLUSÃO. I - A exceção de
pré
-executividade, via estreita, comporta apenas a discussão de questões que impeçam o desenvolvimento do processo e que não requeiram dilação probatória. II - Assim, não podem nela, ser discutidas matérias que deveriam ter sido tratadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, incidente não apresentado a tempo e modo pelo devedor - preclusão. (TJ-MG - AI: 03671127020238130000, Relator.: Des. (a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 01/06/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

Com efeito, a análise cronológica dos autos revela que os executados, devidamente citados, opuseram Embargos à Execução (Processo n. 0002286-07.2015.8.11.0013, apenso, e anexo ao ID 185739893), nos quais tiveram a plena oportunidade de discutir toda a matéria de defesa que lhes era lícita, incluindo eventuais vícios formais da petição inicial ou a suposta iliquidez do título. Contudo, naqueles embargos, a defesa se concentrou em questões relativas às condições do imóvel locado e ao suposto descumprimento contratual por parte do locador, sem qualquer menção à ausência do demonstrativo de débito (ID 185739893).

Os referidos embargos foram julgados improcedentes, com decisão transitada em julgado, consolidando a exigibilidade do título e os contornos da obrigação. Permitir, neste avançado estágio processual, a rediscussão de um requisito formal da petição inicial, que deveria ter sido arguido na primeira oportunidade de defesa,
representaria flagrante violação aos institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada, em ofensa direta ao disposto nos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. A estabilidade das relações processuais e a segurança jurídica não podem ser subvertidas pela utilização da exceção de
pré
-executividade como sucedâneo de embargos não opostos em sua plenitude ou como via rescisória atípica.

Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice da preclusão, o que se admite apenas a título de argumentação (ad
argumentandum
tantum), a pretensão dos excipientes não mereceria prosperar. O princípio da instrumentalidade das formas, norteador do direito processual civil moderno, preconiza que a nulidade de um ato processual somente deve ser declarada se, além da inobservância da forma legal, houver a demonstração de efetivo prejuízo à parte (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Da análise da petição inicial (ID 47802671, p. 1 - 7), constata-se que, embora não em documento apartado, o exequente discriminou os valores que compunham o débito total, especificando os meses de aluguel em atraso, os valores das faturas de água e energia, e o montante da multa contratual. Tal discriminação, ainda que sucinta, permitiu aos executados a exata compreensão da quantia executada, tanto que exerceram seu direito de defesa por meio dos competentes embargos à execução, onde poderiam ter impugnado especificamente cada um daqueles valores, o que não fizeram.

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa. A finalidade da norma, que é a de conferir ao executado ciência inequívoca da composição e extensão do débito para que possa se defender adequadamente, foi atingida. Acolher a tese de
nulidade por mero formalismo, sem a demonstração de prejuízo efetivo, seria um retrocesso e um apego excessivo à forma em detrimento da efetividade da jurisdição.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO a presente Exceção de
Pré
-Executividade
(ID 179082000), porquanto a matéria arguida encontra-se acobertada pela preclusão consumativa e, ainda que assim não fosse, a ausência de demonstrativo de débito em apartado não acarretou prejuízo à defesa dos executados.

CONDENO o excipiente SIDNEI DOS SANTOS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte exequente, os quais fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução, apresentando cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

No tocante ao mérito principal da exceção de
pré
-executividade, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.

Como já consignado, a exceção de
pré
-executividade constitui meio excepcional de defesa, admissível apenas para matérias de ordem pública ou que possam ser conhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, a alegação de vício formal da petição inicial executiva, consistente na ausência de demonstrativo analítico do débito, revela-se manifestamente alcançada pela preclusão consumativa, uma vez que o agravante, regularmente citado, opôs
embargos à execução, nos quais deixou de suscitar tal questão, limitando-se a deduzir outras teses defensivas.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado, consolidando a exigibilidade do título e estabilizando a relação jurídica processual.

A tentativa de rediscutir, em momento ulterior, matéria que poderia ter sido arguida oportunamente configura violação direta aos
arts
. 507 e 508 do Código de Processo Civil, não sendo admissível utilizar a exceção de
pré
-executividade como sucedâneo recursal ou como via oblíqua de desconstituição de decisão definitiva.

Ademais, ainda que superado o óbice preclusivo, não se verifica prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa, porquanto a petição inicial da execução discriminou, ainda que de forma sucinta, os elementos essenciais da dívida, permitindo a plena compreensão da obrigação exigida, circunstância confirmada pelo efetivo exercício do direito de defesa pelo executado.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial, visando o recebimento de R$435 .000,00, advindo de contrato de compra e venda de terras rurais. A agravante alega a ausência de certeza e exigibilidade do título, com argumentos baseados na cláusula contratual e ausência de constituição em mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a exceção de
pré
-
executividade é cabível quando as alegações envolvem ausência de certeza e exigibilidade do título, sendo estas matérias de defesa que demandam dilação probatória, e, portanto, adequadas para embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de
pré
-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que não necessitam de dilação probatória. Questões relativas à certeza e exigibilidade do título, incluindo constituição em mora e cumprimento de obrigações contratuais, devem ser discutidas em embargos à execução, conforme entendimento jurisprudencial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de
pré
-executividade não se aplica em casos que exigem análise probatória detalhada, como no caso em
exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A exceção de
pré
-executividade é incabível para questões que demandem dilação probatória, devendo ser arguida em sede de embargos à execução
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10253549020248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0025572-18
.2013.8.11.0002, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o argumento de que a alegação de excesso de execução, em face de suposta inclusão de diferenças indevidas e apuradas, é matéria típica a ser abordada em sede de embargos à execução, em que se permite dilação probatória
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão consiste em saber se é cabível exceção de
pré
-executividade como matéria de defesa para discutir excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Fica evidente a necessidade de dilação probatória quanto a alegação de excesso de execução e quanto aos índices alegados, não podendo ser discutido em sede de exceção de
pré
-executividade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Agravo de Instrumento não provido, decisão mantida
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190828020248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2024)

Diversa, contudo, é a solução quanto ao capítulo da decisão que condenou o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da exceção de
pré
-executividade.

Isso porque a orientação jurisprudencial consolidada, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é rejeitada, desde que não haja extinção total ou parcial da execução ou modificação substancial do procedimento executivo.

Nessa hipótese, a exceção de
pré
-executividade é compreendida como mero incidente defensivo, inserido no curso da própria execução, cujo desacolhimento não gera, por si só, sucumbência autônoma apta a justificar a condenação em honorários.

A lógica subjacente a esse entendimento reside no fato de que a exceção de
pré
-executividade não inaugura uma relação processual independente, tampouco possui natureza de ação incidental, mas configura simples mecanismo de controle de legalidade da execução, cujo indeferimento mantém o status quo processual.

A fixação de honorários somente se justifica quando o incidente produz efeitos concretos no processo executivo, como a extinção, ainda que parcial, da execução, hipótese diversa da verificada nos autos.

No caso em exame, a exceção de
pré
-executividade foi integralmente rejeitada, sem qualquer repercussão modificativa no andamento ou no objeto da execução, a qual prosseguiu normalmente, razão pela qual a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se juridicamente indevida.

A manutenção desse capítulo da decisão implicaria alargamento indevido do regime da sucumbência, em desconformidade com a orientação consolidada dos tribunais superiores e com a própria natureza jurídica do incidente manejado.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. IMPOSIÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM ANÁLISE
.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e, em decorrência, condenou os excipientes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
O cerne da
controvérsia reside em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado quando rejeitada a exceção de
pré
-executividade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
1. A exceção de
pré
-executividade, por sua natureza incidental, não configura ação autônoma de impugnação, mas mecanismo excepcional para suscitação de matérias de ordem pública, sem a necessidade de garantia do juízo.

2.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a imposição de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é rejeitada (STJ,
AgInt
no
AREsp
2086775/SP,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1956794/SP)
.

3. A condenação em honorários só é admitida se houver acolhimento, total ou parcial, da exceção, hipótese em que se configura efetiva sucumbência da parte exequente.

4. Ademais, a própria parte agravada reconheceu a procedência do recurso e manifestou concordância com a exclusão da verba honorária fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Agravo provido.

Tese de julgamento: “
Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição de exceção de
pré
-executividade, por se tratar de incidente processual de natureza excepcional, cuja rejeição não enseja sucumbência
.”
(...)
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10292501020258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
exclusivamente para excluir a verba honorária imposta na origem, preservando-se a rejeição da exceção de
pré
-executividade e o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026